Tribunal: STF
Processo: ARE 1548279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GENITORA PORTADORA DE HANSENÍASE. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. FATOS OCORRIDOS ENTRE AS DÉCADAS DE 1970 E 1980. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que declarou, de ofício, a ocorrência da prescrição, julgando o mérito do pedido, na forma do art. 332, caput e § 1º c/c o art. 487, II e parágrafo único, ambos do CPC.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a União Federal deve reparar a Autora, por danos morais, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em razão de ter sido compulsoriamente segregada do convívio com sua genitora, com base na adoção de política sanitária, entre as décadas de 1920 e 1980, que submetia as pessoas atingidas pela hanseníase a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia.



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, para as ações em que se pleiteia reparação por danos morais com fundamento na política pública adotada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com hanseníase.



    4. Em que pese haja o reconhecimento de que a política de segregação em comento foi prejudicial às famílias dos segregados – em especial seus filhos que, em muitos casos, foram recolhidos a asilos, em condições pouco desejáveis de vida –, há que se reconhecer que, à época, não existia ainda tratamento médico viável para a hanseníase, adotando-se a segregação como único – e último – recurso para evitar a propagação da moléstia.



    5. Com efeito, apenas em 1985 foi desenvolvido um tratamento com medicação (ou medicações, dependendo do tipo de infecção), o que tornou possível o tratamento ambulatorial. Não por coincidência, foi na mesma década de 80 que a política de segregação, até então adotada no Brasil, foi revista e substituída pelo tratamento ambulatorial, com fornecimento de medicação pelo SUS.



    6. Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação a direitos humanos, em que pese – repise-se – a gravidade da antiga política de segregação, com todas as consequências que dela advieram.



    7. Exatamente por esse motivo é que foi promulgada a Lei nº 11.520/2007, resultado da conversão da Medida Provisória nº 373/2007, concedendo pensão especial e vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em Hospitais-Colônia até 31 de dezembro de 1986, em reconhecimento aos danos sofridos por aqueles que foram compulsoriamente internados nesses hospitais-colônia – a qual, ressalte-se, não previu o pagamento de indenização aos descendentes daqueles que sofreram tal segregação.



    8. À luz do princípio da actio nata, a fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação do direito alegado.



    9. No caso concreto, a internação da genitora da Autora no Sanatório Dr. Pedro Fontes ocorreu no período de 26/06/1978 e 03/04/1981. Considerando-se que a Autora atingiu a maioridade no ano de 1991 e que a ação indenizatória somente foi proposta em 03/10/2024, forçoso concluir que a pretensão está fulminada pela prescrição, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo, portanto, ser mantida a sentença.



    10. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", V e X, 37, § 6º, e 227, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente